Tribunal: STF
Processo: RE 465995
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. Ação de indenização proposta por empregado, em face do empregador, em decorrência de acidente do trabalho. Competência. Emenda Constitucional nº 45/04. Justiça do Trabalho. Marco temporal. Sentença de mérito. Súmula Vinculante nº 22. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do CC nº 7.204/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho proposta por empregado em face do empregador.



    2. Na ocasião, definiu-se, ainda, que essa orientação alcançaria também os processos que tramitavam na Justiça estadual à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04, desde que não proferida sentença de mérito na origem. É o teor da Súmula Vinculante nº 22.



    3. Agravo regimental não provido.